Tribunal: TJSP
Processo: 0033365-74.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ato / Negócio Jurídico
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública, ambos da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por Romulo da Silva Viana contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo visando sua exclusão do quadro societário de empresa, pois incluído de forma fraudulenta, com assinatura falsa.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia dos autos gravita em torno da competência para processar e julgar a ação, considerando-se o valor da causa e a necessidade de produção de perícia grafotécnica.
III. Razões de Decidir
3. No foro onde estiver instalado, o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos municípios com valor de até sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o, 'caput' e § 4o da LF no 12.153/09.
4. O Juizado Especial tem por objetivo o julgamento de causas de menor complexidade, podendo a prova do fato exigir inquirição de técnicos da confiança do juiz e apresentação de parecer técnico. Inteligência dos art. 3o, 'caput' e 35, 'caput', da LF no 9.099/95.
5. A perícia grafotécnica é considerada complexa e, por isso, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prioriza a celeridade e a informalidade. Jurisprudência da Câmara Especial.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Tese de julgamento: "1. A competência é definida pela complexidade da prova, não apenas pelo valor da causa. 2. A necessidade de prova pericial complexa, como a perícia grafotécnica, afasta a competência dos Juizados Especiais".

Legislação e Jurisprudência Citadas:
LF no 12.153/09, art. 2o; LF no 9.099/95, arts. 3o e 35.
TJSP, CC no 0020342-61.2025, Câmara Especial, 17-7-2025, Rel. Heraldo de Oliveira, v.u.